Tribunal: TJES
Processo: 0001231-07.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DEVIDO. VALOR FIXADO CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo de origem para atuar em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar em segundo grau, e, em caso afirmativo, se é possível fixar o valor da remuneração com base na tabela da OAB/ES ou mediante apreciação equitativa pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nas razões de apelação.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o advogado nomeado como defensor dativo faz jus à remuneração pelos cofres públicos quando atuar em comarcas desprovidas de Defensoria Pública.

5. A fixação da remuneração não está vinculada à tabela de honorários da OAB, salvo quando instituída por acordo formal entre a OAB, o Poder Público e a Defensoria Pública, conforme o Tema 984 do STJ.

6. Os honorários devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, bem como o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB.

Considerando os critérios legais e jurisprudenciais, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequado e proporcional à atuação do defensor dativo em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de analisar pedido expresso de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

2. O defensor dativo nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública faz jus à remuneração custeada pelo Estado.

3. A tabela da OAB não vincula o juízo na fixação dos honorários do defensor dativo, salvo nos casos de acordo com o Poder Público e a Defensoria, conforme Tema 984 do STJ.

4. A fixação dos honorários deve observar critérios de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984; TJES, Apelação Criminal nº 0000290-30.2018.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 21/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-07.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DEVIDO. VALOR FIXADO CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo de origem para atuar em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar em segundo grau, e, em caso afirmativo, se é possível fixar o valor da remuneração com base na tabela da OAB/ES ou mediante apreciação equitativa pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nas razões de apelação.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o advogado nomeado como defensor dativo faz jus à remuneração pelos cofres públicos quando atuar em comarcas desprovidas de Defensoria Pública.

5. A fixação da remuneração não está vinculada à tabela de honorários da OAB, salvo quando instituída por acordo formal entre a OAB, o Poder Público e a Defensoria Pública, conforme o Tema 984 do STJ.

6. Os honorários devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, bem como o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB.

Considerando os critérios legais e jurisprudenciais, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequado e proporcional à atuação do defensor dativo em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de analisar pedido expresso de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

2. O defensor dativo nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública faz jus à remuneração custeada pelo Estado.

3. A tabela da OAB não vincula o juízo na fixação dos honorários do defensor dativo, salvo nos casos de acordo com o Poder Público e a Defensoria, conforme Tema 984 do STJ.

4. A fixação dos honorários deve observar critérios de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984; TJES, Apelação Criminal nº 0000290-30.2018.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 12960308 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID n° 13110033, nas quais alega omissão pelo fato de não haver pronunciamento sobre o requerimento de arbitramento de honorários, em virtude de sua atuação como defensor dativo em grau recursal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 12960308 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID n° 13110033, nas quais alega omissão pelo fato de não haver pronunciamento sobre o requerimento de arbitramento de honorários, em virtude de sua atuação como defensora dativa em grau recursal.

A nomeação do Dr. Pablo Ramos Laranja, OAB/ES 24.619, para atuar como defensor dativo do recorrente foi feita pelo juízo de origem, através do despacho que consta do ID 10068359.

A princípio, destaco assistir razão ao embargante em parte, já que, efetivamente, houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação em grau recursal em favor do nobre causídico, em suas razões de apelação, às quais constam do ID 10293880.

No requerimento citado, o embargante postulou pela “
fixação de honorários advocatícios de forma dativa, nos moldes da tabela da OABES, cujo URH (Unidade Referencial de Honorários) atual está em 50 URH
”.

É entendimento pacificado nas Cortes Superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Neste sentido, o Estado deve pagar os honorários de defensores dativos em processos criminais, visto que ocupa o polo ativo nas ações penais públicas condicionadas e incondicionadas. No caso, diante da ausência/deficiência de Defensoria Pública no Município de Ibatiba/ES, não restava outra opção ao juiz senão nomear a profissional para ser advogado dativo do apelante.

Todavia, referida contraprestação não poderá ter por base de mensuração de seu valor a tabela da OAB, sob pena de se subverter o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal.

Nesse sentido, “
As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários advocatícios de advogado dativo, salvo nos casos de tabelas instituídas por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, nos termos do Tema 984 do STJ. O arbitramento dos honorários advocatícios de advogado dativo deve observar os critérios de apreciação equitativa previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000290-30.2018.8.08.0052; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 21/Feb/2025).

Dessa forma, ao arbitrar os honorários, aplica-se a previsão contida no Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece, entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, §1º, do EOAB.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser arbitrado no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, para arbitrar o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Pablo Ramos Laranja, OAB/ES 24.619, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),

devidos pela sua atuação em grau recursal.

É como voto.